Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706651-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MURILO ARAUJO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho pela qual, em cumprimento de sentença (0003614-09.2012.8.07.0006) proposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, ora agravada, deferido pedido de penhora de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, nos seguintes termos: “Por decisão de ID. 62114588 foi indeferido o pedido de penhora dos rendimentos do requerido para quitação da dívida. Inconformado, o autor agravou da decisão. Em decisão proferida no AGI 0714536-08.2020.8.07.0000, foi deferida a penhora de rendimentos para pagamento dos créditos relativos aos honorários advocatícios, devendo este juízo determinar os limites para tanto (junho de 2020). Em cumprimento ao AGI, a decisão de ID. 67546231 determinou a penhora de 5% dos rendimentos para pagamento do débito relativo aos honorários advocatícios. Na oportunidade, foi determinada a expedição de ofício ao órgão empregador (Caixa Econômica Federal -CEF) para a efetivação da penhora. Em resposta, a CEF informa que a penhora teria início em agosto de 2020. A parte executada apresentou Recurso Especial contra a decisão em AGI. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, reconheceu a impenhorabilidade da verba salarial do executado, restabelecendo a decisão proferida ao ID. 62114588. É o relato do necessário. Decido. Diante do restabelecimento da decisão que indeferiu a penhora de rendimentos, os valores penhorados desde agosto de 2020 devem ser restituídos ao requerido. Assim, expeça-se alvará de levantamento ou expeça-se ofício para fins de transferência em favor do executado, relativamente aos valores descritos ao ID 106762593. Passo a apreciar o pedido do autor pela penhora dos valores relativos à Participação nos Lucros –PLR. Por petição de ID. 110948139 a parte autora requer a penhora dos valores referentes à participação de lucros -PLR que o requerido recebe duas vezes por ano, como funcionário da Caixa Econômica Federal. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impossibilidade de efetuar-se a penhora ou bloqueio de valores oriundos de salários, vencimentos, proventos ou de qualquer quantia recebida a título de remuneração por exercício de atividade profissional, em face de sua natureza alimentar. Contudo, conforme previsão do art. 7o, inciso XI da Constituição Federal, os valores decorrentes da participação nos lucros e resultados da empresa são desvinculados da remuneração. Denota-se, portanto, que a quantia recebida pelo devedor a este título não se encontra acobertada pela impenhorabilidade prevista na lei processual. Colaciono jurisprudência desta corte neste sentido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do exame dos autos constata-se que o devedor, citado por edital e representado pela Curadoria de Ausentes na fase de conhecimento, foi intimado para a regularização de sua representação processual no cumprimento de sentença, quedando-se inerte. Destarte, a arguição de nulidade da citação somente quando do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença mostra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, eis que não invocada na primeira oportunidade em que coube ao devedor falar nos autos. 2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. 3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar. 4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, defiro o pedido de penhora dos valores de participação nos lucros -PLR da devedora, até o limite da dívida. Intime-se o autor para apresentar nova planilha de débitos. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que CESSE a penhora de 5% dos proventos do requerido, bem como para REALIZE a penhora da participação nos lucros-PLR de MURILO ARAÚJO PEREIRA, CPF: 715.176.421-91, até o limite da dívida, informando que os valores deverão ser depositados na conta informada. Instrua-se o ofício com o número da conta judicial vinculada aos autos. Dados ao ID. 106762593. Concedo a esta decisão força de ofício. Considerando que a PLR é semestral, intime-se o autor para que indique outros bens à penhora.” Em suas razões recursais (ID 33194757), o agravante alega: “A PLR paga ao Agravante por sua empregadora é, nada mais, do que o reflexo de seu trabalho, possuindo assim natureza salarial. De início, impende consignar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento (que é majoritário) de que a participação nos lucros e resultados é forma de remuneração, na qual o empregador fixa um percentual sobre os lucros obtidos pela empresa e rateia o valor apurado entre seus empregados. ( ) Nos termos do art. 833, IV do CPC/15: são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Desta forma, ao permitir que se penhore os eventuais recebimentos de PLR do Agravante, o Juízo a quo violou a garantia legal conferida pelo CPC/15. ( ) A PLR tem natureza salarial, pois correspondente a um 14o salário recebido pelos funcionários da instituição financeira em que labora. De outro compasso, é inarredável que a decisão atacada é carente de fundamentação. Assim, far-se-ia necessária a reforma da decisão supramecionada. ( ) No remoto caso dos doutos julgadores entenderem que a PLR é uma verba penhorável, o Agravante entente que, esta D. Relatoria pode manter a r. decisão tal como lançada, de forma que a penhora irá ocorrer, quando do recebimento. Entretanto, pode, em atenção a tudo que fora argumentado no presente recurso, determinar a penhora em percentual de 30% dos valores a serem recebidos pelo Agravante, de forma a atender ambos os interesses envolvidos no feito. Para que seja aplicado o princípio da menor onerosidade do devedor e maior efetividade da execução.” Por fim, requer: “que CONHEÇA o presente recurso atribuindo-lhe O EFEITO SUSPENSIVO e caso não entenda pelo deferimento do efeito total, que seja deferido de forma parcial, a determinar a penhora no percentual de até 30% da PLR a ser recebida pelo Agravante e, no mérito, lhe dê PROVIMENTO reformando a decisão agravada para indeferir o pedido de penhora da PLR do Agravante e, caso não entenda dessa forma, que limite a penhora ao percentual de 30%, atendo ao princípio da menor onerosidade do executado;” Sem preparo em razão gratuidade de justiça deferida (ID 40403606). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferida a penhora de valores resultantes de PLR – Participação nos Lucros e Resultados a que o executado faça jus. O agravante/executado alega, em suma, que a Participação nos Lucros e Resultados – PLR integra sua remuneração e, por esta razão, está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil. Sem razão. A Lei 10.101/2000, que “dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providência” assim se refere ao PLR: “Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição”. A Constituição Federal distingue verba salarial de participação nos lucros e resultados: “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: ( ) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei ( )”. No que se refere à natureza jurídica da PLR, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que tal verba não ostenta natureza salarial: “RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. EXCLUSÃO. ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. DESVINCULAÇÃO. ARTIGO 3o DA LEI No 10.101/2000. () 3. A parcela denominada participação nos lucros (PLR) tem natureza indenizatória e está excluída do desconto para fins de pensão alimentícia, porquanto verba transitória e desvinculada da remuneração habitualmente recebida submetida ao cumprimento de metas e produtividade estabelecidas pelo empregador. 4. A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não lhe sendo aplicado o princípio da habitualidade, consoante preceitua o art. 3o da Lei no 10.101/2000. ( ) (STJ - REsp: 1719372 SP 2018/0012110-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) No mesmo sentido, já decidiu esta Corte: “( ) A Participação nos Lucros e Resultados - PLR não possui natureza salarial, conforme se depreende dos arts. 1o e 3o da Lei no 10.101/2000, sendo instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição, não servindo para substituir ou complementar a remuneração devida a qualquer empregado, nem constituir base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade” (Acórdão 868279, 20140020311675AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 22/5/2015. Pág.: 178). Desse modo, se a Participação nos Lucros e Resultados - PLR tem natureza não-salarial, pois explícita sua desvinculação da remuneração do empregado, possível sua penhora porque não aplicável a proteção prevista no art. 833, IV do CPC, conforme já definido por esta Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ( ) 2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. 3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar. 4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora